Tribunal: TJSP
Processo: 2250611-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO RECONHECEU FRAUDE DE EXECUÇÃO NA ALIENAÇÃO DE APARTAMENTO E DE BOX DUPLO DE GARAGENS.

CONSIDERAÇÃO DE QUE O PROTESTO CAMBIAL EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A FRAUDE, QUE TEM COMO REQUISITOS, REGRA GERAL, A ALIENAÇÃO DE BENS JÁ EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA APÓS A CITAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, COMPROVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO RECONHECEU FRAUDE DE EXECUÇÃO NA ALIENAÇÃO DE APARTAMENTO E DE BOX DUPLO DE GARAGENS.

CONSIDERAÇÃO DE QUE O PROTESTO CAMBIAL EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A FRAUDE, QUE TEM COMO REQUISITOS, REGRA GERAL, A ALIENAÇÃO DE BENS JÁ EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA APÓS A CITAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, COMPROVADA A MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.

PELAS RAZÕES EXPOSTAS NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250611-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TADEU
GOMES ESTEVES CUNHA, é agravada VERA ZEJEVAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250611-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Vila Prudente – 1a Vara Cível
Processo n°:
2250611-41.2020.8.26.0000
Origem no:
1003060-78.2016.8.26.0009
Agravante:
TADEU GOMES ESTEVES CUNHA
Agravado:
VERA ZEJEVAS
Juíza Prolatora da decisão agravada: Fabiana Pereira Ragazzi
VOTO N.o 19.243
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
NÃO
RECONHECEU
FRAUDE DE EXECUÇÃO NA ALIENAÇÃO DE
APARTAMENTO E DE BOX DUPLO DE GARAGENS.
CONSIDERAÇÃO DE QUE O PROTESTO CAMBIAL
EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA A
FRAUDE, QUE TEM COMO REQUISITOS, REGRA
GERAL, A ALIENAÇÃO DE BENS JÁ EM ESTADO DE
INSOLVÊNCIA APÓS A CITAÇÃO EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO, COMPROVADA A MÁ-FÉ DO TERCEIRO
ADQUIRENTE.
PELAS RAZÕES EXPOSTAS NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
Vistos,
TADEU GOMES ESTEVES CUNHA agrava de
instrumento da respeitável decisão de fls. 199/200 (a.p.), que nos autos
da ação de execução de cheque que move contra VERA ZUJEVAS
indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude de execução com
relação aos imóveis correspondentes às matrículas no 127.131 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250611-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
127.153 do 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
Narra que é credor da agravada pelo valor de R$
25.000,00, correspondente ao saldo do cheque emitido pela cifra de R$
27.500,00 (fls. 20) e que, após muito custo, conseguiu localizar os
imóveis em questão.
Narra que os imóveis foram alienados à Lea
Adamson Vieira Napolitano em 21.12.2015, e que, muito embora a
execução tenha sido distribuída em 28.3.2016, tendo a citação da
agravada ocorrido em 12.7.2016, havia protesto cambial datado de
28.8.2015, o que no seu entender configura pressuposto legítimo para
decretação da fraude de execução nas respectivas alienações.
Recurso tempestivo e preparado recurso (fls. 11/12).
A parte agravada não se manifestou (fls. 92) e não
há oposição ao julgamento virtual (fls. 91).
É o relatório do essencial.
Trata-se de imóvel consistente em apartamento e
box duplo de garagens com matrícula diferenciada e que foram
alienados aos 21.12.2015, conforme matrículas acostadas aos autos
principais às fls. 154/163 e 164/173.
O reconhecimento de fraude de execução pressupõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250611-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a alienação de bens já em estado de insolvência, após a citação em ação
de execução, comprovada a má-fé do terceiro adquirente.
Ora, no caso vertente, muito embora o protesto
cambial esteja datado anteriormente à propositura da execução, tal, por
si só, é insuficiente para caracterizar a fraude, considerando-se ademais,
que o valor em excussão, da ordem de quarenta mil reais, não pressupõe
a insolvência da executada, tampouco a má-fé na alienação realizada.
Consoante a fundamentação da decisão recorrida:
“... Obtempere-se que circunstancia do cheque, título que
estriba a execução, ter sido levado a protesto em agosto de
2015, não firma a má-fé dos adquirentes dos imóveis,
tampouco tem o condão de infirmar o entendimento
consolidado no enunciado da súmula n. 375 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, e de seus precedentes, no
sentido de que apenas o registro da penhora à margem da
matrícula do imóvel ergue-se à condição de presunção “juris
tantum” da aquisição de má-fé, pelo comprador.
“A publicidade do protesto do título, não implica em
reconhecimento automático da fraude por ocasião da
negociação levada e efeito em relação aos imóveis.
“In casu, nada mais veio aos autos a permitir o
reconhecimento da alegada má-fé, sendo certo que na dúvida
é prevalente a boa-fé do terceiro a afastar o reconhecimento
do pedido”.
Pelas razões expostas, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250611-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É como voto.
Alberto Gosson
Relator